Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECURSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens pode ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
2. Na hipótese, a ultima pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em 23/11/2020, decurso significativo de tempo (três anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.